Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SUBTRAÇÃO PRATICADA NO PÁTIO DE DELEGACIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É devida a aplicação da qualificadora quando demonstrado que o delito foi realizado com escalada, independentemente de laudo pericial para sua constatação, ante a presença de outros meios que a evidenciam.

2. Inviável a desclassificação para o crime de furto simples, quando devidamente configurada a qualificadora e comprovada a ocorrência do delito de furto.

3. O fato de o réu ter praticado o furto no pátio de uma delegacia justifica a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, eis que isso denota afronta e desrespeito do réu perante o Estado e à autoridade policial.

4. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é possível a valoração negativa da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior em regime aberto.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato.

6. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal: “diante da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena".

7. A pena pecuniária está prevista no tipo penal e sua aplicação é necessária, sendo uma decorrência natural da sentença penal condenatória. Sendo proporcional a pena de dias-multa fixada na sentença, inviável sua redução.

8. Apelação conhecida e desprovida.